Tribunal: TJMT
Processo: 0025133-50.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025133-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.529.264/0001-90 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), NACIONAL ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.608.356/0001-14 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME E OUTRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA LEI No 5.814/2014 – POSSIBILIDADE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –Desarrazoada a afirmação do Município Recorrente de que o mandamus teria como objetivo atacar lei em tese, na medida que a Lei supracitada possui efeitos concretos, dada a previsão de sanções para a hipótese de seu descumprimento, demonstrando-se a iminência da violação a direito líquido e certo a ensejar a impetração de mandado de segurança preventivo. 3 – A Lei no 5.814/2014 regulamentou a cobrança nos estacionamentos particulares, rotativo e mensal, na Capital, além de impor sanções para a hipótese de seu descumprimento. 4 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0025133-50.2014.8.11.0041, impetrado por
CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA – ME,
a qual o Juízo
“a quo”
concedeu a segurança vindicada, determinando que a municipalidade se abstenha de opor qualquer sanção a empresa impetrante (ID: 18071467 e 18071468).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (ID: 18070555, 18070556, 18070557, 18070558 e 18070559), quanto a inexistência de ilegalidade e vício de inconstitucionalidade na Lei no 5.814/2014.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença objurgada.

A parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (ID:
18070568
,
18070567
, 18070566,
18070565
,18070564,
18070563
,18070562 e
18070561
), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Edmilson da Costa Pereira, manifestando pelo desprovimento do presente Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME
E OUTRO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0025133-50.2014.8.11.0041, impetrado por
CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA – ME,
a qual o Juízo
“a quo”
concedeu a segurança vindicada, determinando que a municipalidade se abstenha de opor qualquer sanção a empresa impetrante (ID: 18071467 e 18071468).

Argumentou que o
writ
não pode ser impetrado contra lei em tese, pois no caso em tela não há situação concreta capaz de configurar o justo receio de lesão, imprescindível para possibilitar o manejo do mandado de segurança. Tem-se apenas a edição de norma jurídica geral e abstrata, contra a qual ao impetrante se opõe.Em outras palavras, no caso em análise, a impetrante não logrou demonstrar a existência de ato coator. Limita-se a discorrer sobre seu direito em tese, sem apontar nenhum ato praticado pela autoridade impetrada ou na iminência de ser praticado.

Asseverou ainda que a lei, ao instituir a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares, possui nítido interesse local, o que claramente, segundo o recorrente, protegem os consumidores que utilizam tais serviços.

Pois bem.

O
mandamus
foi impetrado pela CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME por discordar da Lei Municipal no 5.814/2014, que regula a atividade de estacionamentos de veículos automotores em estacionamentos particulares da capital.

Vejamos os artigos combatidos:

“Art. 1 ° Os estacionamentos particulares estabelecidos no município de Cuiabá ficam obrigados a adotar o sistema de cobrança por tempo fracionado, em intervalos a cada 10 (dez) minutos, durante o período de permanência dos veículos em suas dependências.

§ 1° Para efeitos desta Lei, entende-se por estacionamento particular, o estabelecimento comercial destinado a permanência temporária de veículos motorizados, mediante pagamento de valor equivalente ao período de permanência, ainda que, exercendo atividades subsidiarias a outro estabelecimento comercial.

§ 2° O sistema de cobrança fracionada terá como base frações de 10 (dez) minutos, sendo o valor de cada fração estipulado pela divisão do valor cobrado pelo período de 01 (uma) hora por 06 (seis).

§ 3° O cálculo do valor a ser cobrado dos motoristas pelo estacionamento do veículo será feito multipIicando-se o número de frações de 10 (dez) minutos de permanência pelo valor encontrado, conforme o parágrafo anterior deste artigo.

Art. 2 ° Caso o período de permanência compreender fração que não complete 10 (dez) minutos, a cobrança será feita segundo a forma de arredondamento para cima.

Art. 3 ° Os estacionamentos particulares em funcionamento no Município de Cuiabá deverão apresentar em suas dependências, em local visível, aviso do valor a ser cobrado pelo período de 01 (uma) hora e o equivalente a fração de 10 (dez) minutos.

(...)”

Infere-se dos artigos acima transcrito que o Município de Cuiabá regulamentou a cobrança nos estacionamentos particulares, rotativo e mensal, na Capital, além de impor sanções para a hipótese de seu descumprimento.

Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STF:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados pela Constituição do Rio Grande do Norte a atuarem sede de controle concentrado. Ilegitimidade para recorrer superada. Existência de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 335/11 do Município de Natal em face da Constituição Potiguar. Norma de reprodução obrigatória. Direito civil. Competência da União. Orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.862/PR. Precedentes. 1. Consoante a pacífica jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade. 2. Existência de assinatura do legitimado constitucional na petição do agravo regimental ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a superação da ilegitimidade. 3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade da lei, tendo em vista que ela, ao tratar da concessão de gratuidade em estacionamentos de estabelecimentos privados, estaria legislando sobre Direito Civil, matéria reservada à competência legislativa da União, cuja norma prevista na Constituição Federal é de repetição obrigatória. 4. No julgamento da ADI no 4.862/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte afirmou que a disciplina relativa à exploração econômica de estacionamentos privados se refere a Direito Civil, tratando-se, portanto, de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido. (RE 1003137 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05- 2018 PUBLIC 15-05-2018)”

“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma. (ADI 4008, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017)”

Portanto, desarrazoada a afirmação do Município Apelante teria como objetivo atacar lei em tese, na medida que a Lei supracitada possui efeitos concretos, dada a previsão de sanções para a hipótese de seu descumprimento, demonstrando-se a iminência da violação a direito líquido e certo a ensejar a impetração de mandado de segurança preventivo.

Escorreita a decisão do Juízo Singular, no caso em análise, verifico que se pretende obstar os atos administrativos decorrentes da referida autorização legal, incluindo nestes a fiscalização do órgão de proteção ao consumidor, neste espeque, reconheço que a ação mandamental se presta, no caso concreto a impedir os atos destinados a dar aplicação concreta a Lei Municipal, estando, portanto, presente e delimitado o ato coator perpetrado pela Administração.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO MENSAL PELO USO DAS VIAS PÚBLICAS INSTITUÍDA POR LEI COMPLEMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. DIFERENÇA COM IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Se a lei tem efeitos concretos e já nasce ferindo direito subjetivo, o mandado de segurança é via adequada para a recomposição deste direito. 2. Tal raciocínio aplica-se ao presente conflito, pois o recorrente impetrou a segurança no sentido de evitar uma futura lesão, decorrente de um ato administrativo de cobrança, estabelecida por meio da Lei Complementar n. 132/08, o qual dispôs sobre a permissão de uso de bens públicos mediante pagamento de importância em dinheiro denominada "preço público". 3. Tal comando traz efeitos concretos e imediatos para a Concessionária de Serviço Público. 4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança preventivo, não se aplica o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 18 da Lei n. 1.533/51 (vigente à época da impetração). 5. Assim, impõe-se a devolução dos autos à instância de origem, para que prossiga no exame do mandamus, afastada as premissas de que não são cabíveis mandado de segurança no presente caso, e de que houve decadência. 6. Recurso especial provido. (REsp 1200324/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, REPDJe 25/08/2011, DJe 22/03/2011)”

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI ESTADUAL DE EFEITOS CONCRETOS. SERVIÇO POSTAL. CAIXAS POSTAIS COMUNITÁRIAS - MCPC. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL. ART. 22, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança no qual se discute o cabimento de mandado de segurança para atacar a Lei Estadual n. 3.477/2000, do Estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a utilização das Caixas Postais Comunitárias. 2. É cabível recurso ordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal que julga extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito, conforme há muito pacificado na jurisprudência do STJ. A esse respeito, dentre outros: RMS 22.564/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 14/12/2006; RMS 23.852/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 23/06/2008. 3. O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pode ser indicado como autoridade coatora em mandado de segurança que ataca lei de iniciativa da Assembléia Legislativa. 4. Se há empresa pública federal no pólo ativo do mandado de segurança, a competência é da justiça federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Precedentes: STJ: RMS 18.198/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 01/07/2005; STF: RE 176881, Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 06/03/1998; RE 266689, Relatora Min. Ellen Gracie, DJ 10/08/2001; RE 94057, Relator Min. Oscar Correa, Primeira Turma, DJ 18-03-1983; RE 94804, Relator Min. Décio Miranda, Segunda Turma, DJ 14-05-1982. 5. A Lei Estadual n. 3.477/2000, ao prever, expressamente, prazo para que a concessionária de serviço postal adote providências para substituir as caixas postais comunitárias por carteiros, cria-lhe, concretamente, obrigação, que não necessita de qualquer ulterior complementação para se impor à impetrante, que exerce o monopólio do serviço postal. A ausência de mecanismos punitivos para forçar o cumprimento da obrigação legal acima mencionada não afasta a produção de efeitos concretos da norma, pois a existência destes não depende da previsão daqueles, mormente porque não é razoável ponderar que a concessionária queira prestar seus serviços dentro da ilegalidade. 6. Sobre a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei de efeitos concretos: STJ: REsp 1200324/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/03/2011; AgRg no Ag 1302289/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 08/11/2010; RMS 23.306/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 02/02/2010; STF: AI 637465 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-094). 7. Recurso ordinário provido para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região para que proceda a novo julgamento do mandado de segurança, afastada a tese da impropriedade da via eleita. (RMS 34.029/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)”

Não assiste razão ao Município Apelante quando alega que, ao instituir a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares, possui nítido interesse local, o que claramente protegem os consumidores que utilizam tais serviços.

A Lei Municipal no 5.814/2014, ao impor a metodologia de cobrança por períodos de 10 minutos (cobrança fracionada) mostra-se flagrantemente inconstitucional, pois está intervindo no direito de propriedade.

Ante a invasão de competência da esfera legislativa reservada à União Federal, para intervir na propriedade privada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei supracitada, vejamos:

“Agravo de instrumento - Mandado de segurança - Inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 5814/2014, que institui a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares da Capital - Competência privativa da União - Decisão que deferiu a liminar vindicada. (N.U 0148334-08.2014.8.11.0000, 148334/2014, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)”

Conforme acentuado pelo
parquet
, insta salientar que leis municipais ou estaduais que versem sobre a matéria debatida nos autos são formal e materialmente inconstitucionais.

São formalmente inconstitucionais porque as regras sobre estacionamento de veículos inserem-se no campo do Direito Civil e a competência para legislar sobre este assunto é da União, nos termos do artigo 22, I, da CF/88; e são materialmente inconstitucionais porque estabelecem controle de preços, o que claramente viola o princípio constitucional da livre iniciativa (artigo 170 da CF).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e em
REMESSA NECESSÁRIA
ratifico a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023